Tribunal: TJBA
Processo: 8061034-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061034-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: LEOIRE FERREIRA VALENTE

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR PELO INPC. ACERTO. ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NA ÉPOCA DO PLANO.

I - A determinação exarada nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212/SP não se amolda à questão em apreço. Isso porque o Recurso Extraordinário citado trata apenas das diferenças de atualização monetária correspondentes ao Plano Collor II. Sendo assim, difere da hipótese em exame, que corresponde ao Plano Verão. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito.

II - A partir da leitura da decisão agravada (ID 447790101), é possível observar que, após realizar um relatório minucioso a respeito dos fatos ocorridos no processo, o magistrado a quo analisou os argumentos suscitados por ambas as partes e decidiu de maneira fundamentada todos os pontos impugnados, levando em consideração os fatos e documentos indicados pelo Agravante. Alegação de cerceamento do direito de defesa do Agravante rejeitada.

III – Conforme se infere de precedentes deste TJBA, “o Superior Tribunal de Justiça também já definiu que nas ações de expurgos inflacionários, os juros de mora tem como termo inicial a data da citação na ação civil pública, devendo ainda ser aplicado o INPC como índice de correção” (TJ-BA - AI: 80326698620228050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8061034-82.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado LEOIRE FERREIRA VALENTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA